Tribunal: STF
Processo: HC 192558
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INOVAÇÃO EM SEDE DE WRIT: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ainda que “[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte).



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte “[...] veda a inovação em sede de habeas corpus, inviabilizando a análise per saltum de matérias não levadas a julgamento nas instâncias precedentes, sob pena de indevida supressão de instância” (RHC 169.841/, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, transitada em julgado em 21/5/2021).



    III - Agravo ao qual se nega provimento.